Tribunal: TJMT
Processo: 1031377-12.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031377-12.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIA JULHA SOUZA VAZ - CPF: 001.862.851-67 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1031377-12.2025.8.11.0002.

Origem
:
1a vara especializada da fazenda pública de várzea grande (vara da saúde).

Recorrente
:
maria julha souza vaz.

Recorridos
:
município de cuiabá e estado de mato grosso.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
23 A 27/4/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMO NÃO INCORPORADO AO SUS. SENSOR DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DE GLICOSE (FREESTYLE LIBRE). DIABETES MELLITUS TIPO 1. IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA. INADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO PADRONIZADO. TEMA 6 DO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento de sensor Freestyle Libre (2 unidades mensais) e leitor para monitoramento contínuo de glicemia, formulado em ação de obrigação de fazer por paciente portadora de Diabetes Mellitus Tipo 1, com histórico de grave variabilidade glicêmica e risco de hipoglicemias severas, tendo sido a tutela de urgência inicialmente deferida e posteriormente revogada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos fixados pelo STF no Tema 6 para o fornecimento de tecnologia em saúde não incorporada ao SUS; (ii) estabelecer se o tratamento disponibilizado pelo SUS é adequado ou substituível, à luz das condições clínicas específicas da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A negativa administrativa está comprovada, pois o fornecimento foi recusado sob o fundamento de ausência de incorporação do insumo às listas do SUS.

O princípio da integralidade do SUS impõe o fornecimento do tratamento adequado ao caso concreto, não se limitando ao mínimo padronizado, especialmente quando demonstrado risco à vida.

A existência de alternativa terapêutica genérica não afasta o direito ao tratamento pleiteado quando comprovada sua inadequação clínica específica.

O laudo médico demonstra, de forma fundamentada, a imprescindibilidade do sensor, destacando variabilidade glicêmica grave, risco de morte e ausência de substituto eficaz no SUS.

Os exames laboratoriais corroboram o quadro de descontrole metabólico, com episódios de hipoglicemia grave e hiperglicemia persistente.

O monitoramento contínuo apresenta funcionalidade distinta e superior ao método convencional, permitindo detecção de tendências glicêmicas e prevenção de eventos críticos, especialmente hipoglicemias noturnas.

O insumo possui eficácia comprovada por evidências científicas e registro na ANVISA, atendendo aos requisitos técnicos exigidos.

A hipossuficiência econômica está demonstrada, sendo o custo do tratamento incompatível com a capacidade financeira da paciente.

Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento, nos termos do Tema 793 do STF, cabendo direcionamento conforme a repartição de competências.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O fornecimento de tecnologia em saúde não incorporada ao SUS é devido quando preenchidos os requisitos do Tema 6 do STF, especialmente a imprescindibilidade e a inadequação das alternativas disponíveis. 2. O princípio da integralidade do SUS assegura o acesso ao tratamento adequado ao caso concreto, não se restringindo às opções padronizadas. 3. A existência de alternativa terapêutica genérica não afasta o direito quando comprovada sua ineficácia específica. 4. Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de insumos de saúde indispensáveis.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o, 23, II, e 196; Lei no 8.080/1990, art. 7o, II; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471, Tema 6, Plenário; STF, RE 855.178, Tema 793, Plenário; STJ, REsp 1.657.156/RJ, Tema 106, Primeira Seção; TJMT, N.U 1075306-35.2024.8.11.0001, Rel: Valmir Alaércio dos Santos, Terceira Turma Recursal, J. em 17/03/2026; TJMT, N.U 1048242-27.2024.8.11.0041, Rel: Eduardo Calmon de Almeida Cézar, Primeira Turma Recursal, J. em 26/02/2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra sentença prolatada no ID 348846380, que julgou
improcedente
o pedido de fornecimento de sensor Freestyle Libre (2 unidades mensais) e leitor para monitoramento contínuo de glicemia.

O processo teve origem em ação de obrigação de fazer na qual a autora, portadora de Diabetes Mellitus Tipo 1 desde 2009, busca o fornecimento dos insumos necessários ao controle adequado de sua condição de saúde. A tutela de urgência foi inicialmente deferida, mas posteriormente revogada pela sentença.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que o laudo médico especializado foi categórico ao afirmar que "
apresenta grave variabilidade glicêmica, com hiperglicemias e hipoglicemias, aumentando riscos de complicações e morbitalidade, com risco iminente de morte
"
. Mais importante: destaca que o sensor
"
é IMPRESCIDÍVEL, URGENTE E ÚNICO tratamento para a melhora e sucesso do quadro clínico para a paciente
".

Nesse contexto, afirma que a sentença recorrida violou o princípio da integralidade previsto no art. 7o, II, da Lei 8.080/1990.

Enfatiza que é dever do Sistema Único de Saúde (SUS) fornecer tratamento adequado e eficaz para cada caso específico, não apenas o tratamento básico ou mínimo.

Alega que o Juízo singular, ao fundamentar a decisão no Tema 106 do STJ, interpretou a questão de forma restritiva.

Ressalta que o magistrado singular afirma que existe alternativa segura do SUS (tiras reagentes); contudo, a reclamante é imunodependente desde 2009; o método tradicional exige inúmeras picadas diárias, dolorosas, inadequadas e imprecisas em pacientes com variações rápidas de glicemia; e o sensor reduz o risco de hipoglicemia oculta, especialmente a noturna.

O Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões (ID 348846389), refutando os argumentos recursais e, ao final, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Por sua vez, o município de Cuiabá sustenta sua ilegitimidade passiva e, subsidiariamente, a responsabilidade primária do Estado (ID 348846388).

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, entendendo não cumprido o requisito da impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS (ID 354881365).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A questão central consiste em definir se a recorrente faz jus ao fornecimento do sistema de monitoramento contínuo de glicose (sensor Freestyle Libre), não incorporado ao SUS, à luz dos requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).

O STF estabeleceu seis requisitos cumulativos para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS. Passo à análise de cada um deles no caso concreto.

1. Negativa administrativa

A documentação dos autos comprova que a recorrente buscou o fornecimento pela via administrativa, tendo recebido resposta negativa da COFACE/SES-MT, sob o fundamento de que o sensor não integra as listas oficiais do SUS. Este requisito está plenamente cumprido.

2. Ilegalidade da não incorporação ou mora

A Portaria SECTICS/MS no 02/2025, que decidiu pela não incorporação do sistema de monitorização contínua, fundamentou-se exclusivamente em critérios de custo-efetividade para a população geral de diabéticos. Contudo, tal decisão administrativa não pode prevalecer quando demonstrada, no caso concreto, a inadequação do tratamento padronizado e o risco à vida do paciente.

O princípio da integralidade, previsto no art. 7o, II, da Lei 8.080/90, exige que o SUS forneça "
conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade
". Não se trata de garantir o tratamento mínimo, mas sim o tratamento adequado à situação clínica específica.

3. Impossibilidade de substituição

Este é o
ponto central
da controvérsia e merece análise detida.

A sentença recorrida entendeu que o SUS disponibiliza alternativa adequada (
glicosímetro, tiras reagentes e lancetas
), razão pela qual o sensor não seria imprescindível. O parecer do NAT-JUS seguiu a mesma linha.

Contudo, tal conclusão parte de premissa equivocada: confunde a existência genérica de alternativa com a adequação da alternativa ao caso concreto.

O laudo médico da Dra. Dalva Alves das Neves (CRM/MT 1525) é tecnicamente fundamentado e categórico ao afirmar que: "
Atualmente nenhum aparelho fornecido pelo SUS possui função semelhante ou substitutiva, não apresentando informação apurada sobre a situação glicêmica da paciente – glicemia em elevação ou em queda – e, mesmo a paciente aferindo 7-10 vezes ao dia, o controle ainda não é satisfatório
".

A médica assistente atesta ainda que a paciente "
apresenta grande variabilidade glicêmica, com hiperglicemias e sobretudo hipoglicemias, aumentando riscos de complicações e morbitalidade, com risco iminente de morte
", concluindo que o sensor é "
IMPRESCINDÍVEL, URGENTE E ÚNICO tratamento para a melhora e sucesso do quadro clínico
".

Os exames laboratoriais (ID 348845893) corroboram o laudo médico:

1.

Glicose em jejum: 54 mg/dL (hipoglicemia grave)

2.

Hemoglobina glicada: 8,8% (descontrole crônico)

3.

Glicose média estimada: 206 mg/dL

Esses dados demonstram variabilidade glicêmica severa, com episódios de hipoglicemia potencialmente fatais alternados com hiperglicemia crônica, quadro que o método convencional não consegue controlar adequadamente.

A diferença funcional entre os métodos é essencial: enquanto a glicemia capilar fornece apenas medições pontuais (mesmo que realizadas 10 vezes ao dia), o sensor Freestyle Libre realiza leitura contínua a cada 5 minutos, informando não apenas o valor glicêmico, mas também a tendência de elevação ou queda, permitindo ação preventiva.

Mais importante: o sensor detecta hipoglicemias noturnas, que não são percebidas pelo paciente e não podem ser identificadas pelo método convencional, representando risco real de morte durante o sono.

Não se trata, portanto, de mero conforto ou conveniência tecnológica, mas de funcionalidade insubstituível para o caso concreto da recorrente.

4. Eficácia baseada em evidências

O próprio Relatório CONITEC no 956/2024 reconhece que o produto "
apresente benefícios relevantes para os pacientes
". O estudo IMPACT, publicado na revista The Lancet (2016), ensaio clínico randomizado, demonstrou redução de 40% no tempo de hipoglicemia noturna e 38% na diurna. O sensor possui registro válido na ANVISA.

5. Imprescindibilidade clínica

O laudo médico fundamentado, aliado aos exames que comprovam a
gravidade do quadro
e a inadequação do controle pelo método convencional, demonstram a imprescindibilidade do sensor para o caso específico da recorrente.

6. Incapacidade financeira

A recorrente é assistida pela Defensoria Pública, teve a justiça gratuita deferida e o custo anual do tratamento (R$ 10.678,56) é manifestamente incompatível com sua condição econômica.

Este Tribunal de Justiça tem reconhecido o direito ao fornecimento do sensor Freestyle Libre quando demonstrada a inadequação do tratamento convencional ao caso concreto:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIABETES MELLITUS TIPO 1. FORNECIMENTO DE INSULINAS ESPECÍFICAS E SENSOR DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DE GLICOSE. TEMA 6 DO STF. REGISTRO NA ANVISA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer proposta por paciente portadora de Diabetes Mellitus Tipo 1, com histórico de hipoglicemias noturnas graves, na qual pleiteou o fornecimento de Insulina Tresiba (degludeca), Insulina Fiasp (asparte) e Sensor de Monitoramento Contínuo de Glicose Freestyle Libre. A sentença extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. A autora sustenta o preenchimento dos requisitos fixados no Tema 6 do STF, a imprescindibilidade clínica do tratamento e sua incapacidade financeira. O Estado de Mato Grosso pugna pela manutenção da sentença, sob o argumento de ausência de comprovação dos requisitos para fornecimento de tratamento não padronizado e existência de alternativas no SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a recorrente, portadora de Diabetes Mellitus Tipo 1 com episódios graves de hipoglicemia noturna, faz jus ao fornecimento, pelo Estado, de insulinas específicas e sistema de monitoramento contínuo de glicose, à luz dos requisitos fixados no Tema 6 do STF para concessão judicial de tratamento não padronizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura o direito fundamental à saúde como dever solidário dos entes federativos, impondo-lhes a garantia de acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde (arts. 196 e 198 da CF/1988).

A insulina asparte (Fiasp) possui registro na ANVISA e foi incorporada ao SUS por meio do Relatório de Recomendação no 949/2024 da CONITEC, acolhido pela Portaria SECTICS/MS no 58/2024, o que afasta o argumento de tratamento “fora da lista”.

A própria justificativa de incorporação da insulina asparte ao SUS reconhece a necessidade de ampliação do leque terapêutico diante do risco de desabastecimento da insulina regular, circunstância que reforça a proteção dos pacientes com Diabetes Tipo 1, cuja sobrevivência depende do uso contínuo de insulina.

Os laudos médicos, emitidos por duas endocrinologistas, demonstram de forma fundamentada a imprescindibilidade das insulinas prescritas e a inadequação das insulinas NPH e Regular para o quadro da autora, em razão do risco acentuado de hipoglicemias noturnas graves
.

Os relatórios médicos evidenciam que o monitoramento intermitente por glicosímetro é insuficiente para detectar quedas glicêmicas durante o sono, expondo a paciente a risco de convulsões e óbito, o que torna o sensor contínuo medida necessária à preservação da vida
.

A autora comprova incapacidade financeira para custear o tratamento.

Todos os medicamentos e insumos pleiteados possuem registro válido na ANVISA, atendendo a requisito fixado pelo STF e pelo STJ para fornecimento judicial.

O parecer desfavorável do NAT não possui caráter vinculante e, no caso, baseia-se em critérios gerais e procedimentais que não prevalecem sobre a prova clínica robusta e individualizada do risco concreto à saúde da recorrente.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais pátrios admite o fornecimento judicial de medicamentos e insumos não padronizados quando demonstrados, cumulativamente, a imprescindibilidade, a ineficácia das alternativas do SUS, a hipossuficiência e o registro na ANVISA (Tema 106 do STJ e RE 566.471 – Tema 6 do STF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

(N.U 1075306-35.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 20/03/2026) (grifei).

A Lei 8.080/90, em seu art. 7o, II, estabelece como princípio do SUS a "
integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema
".

A integralidade não significa apenas garantir o mínimo existencial, mas sim assegurar o tratamento adequado e eficaz para a situação clínica específica de cada paciente. Quando comprovado que o tratamento padronizado é insuficiente para determinado caso concreto, o princípio da integralidade impõe o fornecimento da alternativa tecnicamente indicada.

Quanto à responsabilidade pelo fornecimento, o Tema 793 do STF estabelece a solidariedade dos entes federativos, cabendo ao juízo direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

Considerando o custo unitário do sensor (R$ 266,89), trata-se de insumo de baixa complexidade, cuja responsabilidade primária recai sobre o Município. Contudo, em razão da solidariedade, ambos os entes devem responder pela obrigação, com direito de regresso entre si.

A propósito:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMOS NÃO PADRONIZADOS PELO SUS (LEITOR E SENSOR FREESTYLE LIBRE). PACIENTE PORTADOR DE DIABETES MELLITUS TIPO 1. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. REQUISITOS PROBATÓRIOS DO TEMA 106 DO STJ DEVIDAMENTE ATENDIDOS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES OU À CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSÍVEL
. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

O direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, é de competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios (CF, art. 23, II), impondo responsabilidade solidária entre os entes federativos no cumprimento de prestações de saúde, conforme tese fixada pelo STF no RE 855.178 (Tema 793).

A solidariedade federativa não se afasta pela divisão administrativa de atribuições no SUS, sendo possível ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação a determinado ente, sem exclusão dos demais, preservando o direito do cidadão e a possibilidade de ressarcimento entre os entes.

A atuação do Judiciário para garantir o acesso a tratamento essencial não configura violação ao princípio da separação dos poderes (CF, art. 2o), mas exercício legítimo da função de tutela de direitos fundamentais, especialmente diante da omissão ou insuficiência de políticas públicas.

A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada genericamente para afastar a garantia do mínimo existencial, sendo imprescindível a demonstração concreta de impossibilidade orçamentária, o que não ocorreu no caso.

Estão preenchidos os requisitos do Tema 106 do STJ (REsp 1.657.156/RJ): (a) imprescindibilidade e ineficácia das terapias disponibilizadas pelo SUS, comprovadas por laudo médico circunstanciado; (b) eficácia e segurança do insumo, atestadas por registro na ANVISA e nota técnica da Sociedade Brasileira de Diabetes; e (c) incapacidade financeira do paciente para custeio do tratamento contínuo e oneroso.

Comprovada a gravidade do quadro clínico (diabetes tipo 1 com descolamento de retina e risco de perda visual), o fornecimento do insumo é medida indispensável à preservação da saúde e da dignidade humana, não se configurando ingerência indevida na esfera administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os entes federados respondem solidariamente pelo fornecimento de medicamentos e insumos indispensáveis à saúde, nos termos do Tema 793 do STF
.

A determinação judicial para fornecimento de insumo não padronizado não viola a separação dos poderes quando visa assegurar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.

O cumprimento dos requisitos probatórios do Tema 106 do STJ autoriza a concessão judicial de insumo não incorporado ao SUS.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o, 23, II, e 196; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019; STJ, REsp 1.657.156/RJ, Tema 106, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.04.2018.

(N.U 1048242-27.2024.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026) (grifei).

Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar
procedente
o pedido inicial, determinando que os reclamados,
solidariamente
, forneçam à recorrente: a) Sensor Freestyle Libre: 2 (duas) unidades mensais; e b) Leitor Freestyle Libre: 1 (uma) unidade, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo a reclamante apresentar renovação da prescrição médica a cada 3 (três) meses, sob pena de suspensão do fornecimento.

Ressalto que,
em caso de descumprimento
, fica autorizado o bloqueio de valores via SISBAJUD, das contas públicas dos reclamados.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026